Tribunal: STF
Processo: Rcl 73281
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). PROCEDÊNCIA. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA., em face de acórdão (e-doc. 13, p. 150-151) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0100791-91.2019.5.01.0281 (reclamação trabalhista), que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1232 - RG até o julgamento definitivo do aludido paradigma (RE 1387795).



    2. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a Reclamação Trabalhista nº 0100791-91.2019.5.01.0281 (e-doc. 02, p. 2-12) foi movida por ADRIANA MEIRELES MACEDO ABREU em face de ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FACULDADE UNIVERSO visando ao pagamento de verbas trabalhistas.



    3. Naqueles autos, à vista de requerimento da trabalhadora (e-doc. 07, p. 24-31), foi determinada a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, em razão de reconhecimento de grupo econômico, conforme decisão da 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes (e-doc. 09, p. 95-102) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Vistos etc. 



    Cuida-se de requerimento do autor de reconhecimento de grupo econômico entre a ré e as empresas listadas no id 49bc5f3, quais sejam: 



    -SOCIEDADE DE ENSINO DO TRIANGULO S/S LTDA – UNIT, CNPJ 17.788.647 /0001-22; 



    -Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara (Sociedade Educacional Salgado de Oliveira), CNPJ nº 31.703.093/0001-44; -FUNDAÇÃO UNIVERSO ( TV U e/ou Radio Mania), CNPJ 04.027.046/0001- 55;



      -SOCOL-SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 27.528.488/0001- 80. 



    Devidamente intimadas, as referidas empresas se manifestaram nos autos, conforme id’s cc6d002, b23a976 e 8ef1b2, à exceção do Colégio Dom Helder Câmara (Sociedade Educacional Salgado de Oliveira - id 26d7d4e). Alegam as empresas, em síntese, que não há unicidade patrimonial entre elas e que é impossível a configuração de grupo econômico entre empresa LTDA, fundação e associação civil, mormente considerando o caráter filantrópico da ASO. 



    (...)



    Cabe ainda registrar que o IDPJ não é pré-requisito para a eventual responsabilização de grupo econômico, porque assim não determina a lei, seja trabalhista seja comum. Em verdade, cumpre ao autor a escolha pelo prosseguimento da execução da forma como melhor lhe aprouver. Poder-se-ia inclusive aplicar analogicamente aqui a súmula 12 do E. TRT 1, que afasta a necessidade de IDPJ para redirecionamento em caso de subsidiariedade: se não há por que apresentar IDPJ para a subsidiariedade, tampouco se há de apresentar no caso de grupo econômico.



    (...)



    Afasta-se, então, por completo, a suposta filantropia e, consequentemente, o obstáculo levantado pelas requeridas.



    (...)



    Os documentos colacionados aos autos demonstram que as requeridas atuam em verdadeira comunhão de interesses, com clara confusão patrimonial (vide id 3f733a4), sob a direção do mesmo grupo familiar. 



    Ainda pelo que se verifica da sentença de id 8050e2b, a que se acrescem os documentos de id´s 93a938a, bc1acf0, e9c5d50, 5c2bf41, cd2328 e 53ef8f9, a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FACULDADE UNIVERSO – ASOEC apresenta-se como a empresa-líder, a que se vinculam os demais participantes, todos reunidos sob a direção do grupo familiar Salgado de Oliveira. Basicamente, trata-se dos mesmos sócios/ fundadores, que constituem todas as empresas, associação e fundação. 



    O controle está visivelmente nas mãos da família Salgado de Oliveira, como se verifica, por exemplo, pela própria criação de uma empresa de obras, para preencher as necessidades do grupo, lucrando com isso os sócios (...)



    (...)



    Por todo o exposto, reconheço o grupo econômico trabalhista formado por ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA – ASSOEC; SOCIEDADE DE ENSINO DO TRIANGULO S/S LTDA – UNIT; Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara (SOCIEDADE EUCAIONAL SALGADO DE OLIVEIRA); FUNDAÇÃO UNIVERSO (TV U e/ou Radio Mania) e SOCOLSALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, para atribuir-lhes responsabilidade solidária, a fim de cumprir a execução do presente feito. Indefiro a medida cautelar de bloqueio nas contas das rés. 



    Desde já, determinam-se: 



    1 – a inclusão das pessoas jurídicas abaixo listadas no polo passivo da demanda, conforme requerido, mediante registro dos patronos constituídos:



    -SOCIEDADE DE ENSINO DO TRIANGULO S/S LTDA – UNIT, CNPJ 17.788.647 /0001-22; 



    -Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, CNPJ nº 31.703.093/0001-44 (SOCIEDADE EUCAIONAL SALGADO DE OLIVEIRA); 



    -FUNDAÇÃO UNIVERSO ( TV U e/ou Radio Mania), CNPJ 04.027.046/0001- 55; 



    - SOCOL-SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 27.528.488/0001- 80. 



    2 – a seguir, a citação das referidas pessoas jurídicas para pagamento em 48 horas, sob pena de penhora.



    (e-doc. 09, p. 95-102, grifo nosso)



    4. Em virtude disso, a reclamante foi citada para pagamento da importância de “R$104.525,18, em 48 horas, sob pena de penhora” (e-doc. 10, p. 5). Assim, apresentou agravo de petição (e-doc. 10, p. 6-25) que não foi conhecido, conforme acórdão (e-doc. 11, p. 17-31) da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 12, p. 222-231).



    5. Ao recurso de revista interposto foi negado seguimento (e-doc. 12, p. 285-289), o que foi alvo de agravo de instrumento (e-doc. 12, p. 296-320 e e-doc. 13, p. 1-10) que teve seguimento negado em virtude da ausência de transcedência da causa (e-doc. 13, p. 77-79).



    6. Posteriormente, foi interposto agravo interno (e-doc. 13, p. 130-134), ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 13, p. 150-151) cujos trechos são a seguir transcritos:



    Foi mantida, por seus próprios fundamentos, decisão de admissibilidade da Autoridade Regional de seguinte teor (destaques acrescidos): 



    [...] Recurso de: SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. 



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    Tempestivo o recurso. 



    Regular a representação processual (Id. d0f4fcc, 5dc2be1). 



    Fase executória. Juízo não garantido. Deserção. A executada apresenta recurso de revista em face do acórdão que não conheceu seu agravo de petição por reconhecer a irrecorribilidade imediata da decisão impugnada. 



    Contudo, verifica-se que não houve a garantia do juízo pela embargante. 



    Diante do quadro exposto, verifica-se que o recurso de revista está deserto, nos termos da Súmula 128, II, do TST. 



    CONCLUSÃO 



    NEGO seguimento ao recurso de revista. [...] 



    Na minuta de agravo, a parte Recorrente insiste no conhecimento e provimento do seu apelo, a fim de ver processado seu recurso de revista. Afirma que “a exigência de garantia em juízo em face de supostas empresas pertencentes ao grupo econômico, visando discutir tão somente a sua inclusão no polo passivo, se demonstra manifestamente inconstitucional, na medida que impede o acesso ao próprio Poder Judiciário”. 



    Entretanto, o agravo não merece provimento. 



    O recurso de revista não alcança conhecimento, uma vez que não demonstrado o preenchimento de todos os seus pressupostos de admissibilidade, prevalecendo, no particular, os fundamentos adotados pela Autoridade Regional na decisão denegatória de origem. 



    Conforme consignado na decisão ora agravada, a Reclamada interpôs o recurso de revista sem garantir a execução. O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que, na fase executória, a interposição de recurso depende da garantia do juízo, correspondente ao valor integral do débito trabalhista (Súmula n.º 128, II, do TST). 



    Ademais, a isenção promovida pelo artigo 855-A, II, da CLT, é estritamente prevista para o caso de recurso proveniente de acolhimento ou rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo o caso dos autos, em que se pretende discutir responsabilidade solidária de empresa integrante de grupo econômico. 



    Mantida a deserção do recurso de revista, fica inviabilizada a análise das questões suscitadas no apelo trancado. Por conseguinte, não há de se falar em suspensão do processo pelo Tema 1232 de repercussão do STF. 



    Do exposto, nego provimento ao agravo. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento.



    (e-doc. 13, p. 150-151, grifo nosso) 



    7. Em face de tal decisão foram opostos embargos de declaração (e-doc. 13, p. 183-186) que quando do ajuizamento desta ação estava pendente de julgamento, conforme verificado em consulta processual pública.



    8. Nesse contexto, a reclamante aponta que: a) o magistrado de primeira instância reconheceu a existência de grupo econômico sem instauração de IDPJ; b) o TRT não conheceu de agravo de petição interposto contra a decisão que  reconheceu a existência de grupo econômico; e c) o TST também não conheceu do recurso de revista por ausência de garantia do valor total da execução (e-doc. 01, p. 6).



    9. Por entender que tal situação implica descumprimento da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 – RG), requer, liminarmente, que se determine a suspensão do “andamento do processo n.º 0100791-91.2019.5.01.0281, ora em trâmite perante o e. TST” (e-doc. 01, p. 17).



    10. No mérito, roga para que “seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar o v. aresto proferido pelo e. TST, determinando-se a aplicabilidade da decisão de suspensão nacional do Tema 1232” (e-doc. 01, p. 178)



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. A Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 RG (Tema 1232 da Repercussão Geral).  



    14. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1232), consoante decisão assim ementada:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)  



    15. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível ainclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”  



    (DJe 26.5.2023, grifo nosso)  



    16. Consoante emerge dos autos, a Reclamante foi incluída no polo passivo de demanda na fase de execução, em razão do reconhecimento, pelo juízo de 1º grau, da existência de grupo econômico (e-doc. 09, p. 95-102). 



    17. Embora tenha interposto diversos instrumentos recursais, todos foram infrutíferos vez que: a) agravo de petição não foi conhecido pelo TRT da 1ª Região, ao fundamento de que “a interposição de recurso de agravo, sem ajuizamento de embargos à execução (ou apresentação de impugnação, no caso do credor), é prematura e compromete o desenvolvimento válido e regular do processo, por supressão de fase processual” (e-doc. 11, p. 17-31); b) o Tribunal Superior do Trabalho obstou o conhecimento do recurso de revista, em virtude do não recolhimento de preparo, o que acarretou o não provimento de todos os recursos posteriormente interpostos no âmbito daquela Corte (e-doc. 13, p. 150-151).



    18. Para a reclamante, 



    A deserção, inclusive, sequer poderia ser razão para o desprovimento do recurso, uma vez que a exigência de depósito integral do valor da dívida para poder apresentar recurso contra a inclusão da empresa em sede de execução é manifestamente inconstitucional. Afinal, uma única decisão em primeira instância que reconhecer o grupo econômico já é suficiente para exigir da empresa, que muitas vezes sequer tem qualquer relação com o débito, cifras altíssimas, estrangulando a operação e causando graves efeitos econômicos. 



    A situação é verdadeiramente absurda na ação originária, onde (i) o Magistrado de primeira instância reconhece o grupo econômico sem IDPJ; (ii) o e. TRT não conhece do Agravo de Petição interposto de ofício; e, para acapachar o tratamento da SOCOL e as graves inconstitucionalidades, (iii) o e. TST também não conhece do recurso por ausência de garantia do valor total da execução. É dizer, não há recurso, nem Tribunal e nem duplo grau de jurisdição...



    (...)



    (...) conforme reiterada jurisprudência desse e. STF, eventual ausência de pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso não pode ser óbice para aplicação de tese firmada em repercussão geral pela Suprema Corte. 



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    19. Verifico a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema 1232 da Repercussão Geral, tendo em vista que a reclamante foi incluída no polo passivo de execução sob o fundamento da existência de grupo econômico. 



    20. Assim entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de supostamente integrar grupo econômico.



    21. Em casos semelhantes, em que o recurso é obstado em virtude de deserção, os Ministros desta Corte têm decidido no mesmo sentido. Precedentes: RCL 60973, Rel. Min. Carmem Lúcia, RCL 67057 MC-Ref e RCL 66880, de minha Relatoria, e RCL 73303, Rel. Min. Dias Toffoli.



    22. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da execução em face da Reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG (Tema 1232).



    23. Dê-se ciência ao órgão reclamado quanto ao teor desta decisão a fim de que a parte beneficiária também seja informada de seus termos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente